Tribunal: TJMT
Processo: 1018548-41.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018548-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (RECORRENTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LEITE - CPF: 362.466.207-44 (RECORRENTE), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1018548-41.2021.8.11.0001

Origem: 6º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Lindacir Rocha Bernardon e Carlos Augusto Leite; Del Continente Americano S/A

Parte Recorrida(s):
Lindacir Rocha Bernardon e Carlos Augusto Leite; Aerovias Del Continente Americano S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 69

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE AERONAVE E ASSENTO – DANOS NA BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS

CONFIGURADOS

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos interpostos por ambas as partes ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos materiais em razão da alteração unilateral dos assentos adquiridos pelos consumidores e danos nas bagagens, afastando o pleito de indenização por danos morais.

Os autores sustentam que adquiriram passagens aéreas para o trecho São Paulo x Bogotá x Nova Iorque, ida e volta, com embarque previsto para o dia 27.09.2019 e retorno em 05.10.2019. Informam que adquiriram poltronas especiais na “Classe A”, no entanto, a aeronave disponibilizada não era compatível com a contratada, havendo apenas assentos comuns.

Noticiam, ainda, que houve avaria em suas bagagens, fatos estes que geram os danos materiais e morais pretendidos.

Assim, em suas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença, requerendo a fixação dos danos morais, devido ao fato de ter adquirido um serviço e o mesmo não ter sido prestado nos termos contratados.

A ré defende a modificação da sentença, ao argumento de que não há prova nos autos do estado em que a bagagem fora despachada, fato este que afasta o dever de restituir os valores.

Quanto ao fornecimento de assento diverso do contratado, alega que não houve troca de aeronave, e casa haja responsabilidade por ato ilícito, a parte legítima para responder seria a agência de viagens, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas nos ids.
103126991 e 103126993.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o cerne da questão encontra-se no reconhecimento da responsabilidade civil da empresa aérea, pela falha na prestação dos serviços em razão da alteração unilateral da aeronave, com a modificação dos assentos adquiridos pelos consumidores e avarias nas bagagens despachadas.

Analisando as provas dos autos os autores comprovaram as alegações trazidas quanto ao fato de terem adquirido passagens aéreas com assentos na classe “A”, tendo efetuado o pagamento do valor correspondente, que é superior ao assento comum, para ter acesso a tal serviço, e ao final foram privados de utilizá-los.

Neste caso, não há documentos capazes de demonstrar que a empresa aérea forneceu o serviço contratado pelos consumidores, fato este que demonstra a falha na prestação dos serviços, e, consequentemente, gera o dever de indenizar, em razão da responsabilidade civil objetiva.

Ademais, os requerentes tiveram sua bagagem danificada, de modo que devem ser indenizados pelos infortúnios suportados decorrentes dessa atitude negligentemente da empresa aérea.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a ré não comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, no que tange ao fornecimento dos serviços por eles contratados, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC, e aplicada ao caso na sentença.

Assim, sobre os danos morais, entendo que autores foram submetidos a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela companhia aérea, conforme fatos já mencionados, o que configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, fixo o
quantum
em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para ambos os consumidores, quantia
que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente servirá como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Quanto ao pedido da parte ré a respeito dos danos materiais, entendo que o recurso merece parcial acolhimento para que seja afastada a condenação em relação à devolução do valor da bagagem.

Isso porque, sabe-se que o dano material dever ser devidamente comprovado nos autos, e da análise das prova trazidas pelas partes, vê-se que os autores não juntaram nota fiscal da mala para comprovar a alegação de que o bem vale R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou provimento ao recurso dos autores e parcial provimento ao recurso da ré,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para:

1-

Condenar a ré ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais,
para cada um dos autores,
devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, com base no art. 487, I do CPC;

2-

Rejeitar a condenação dos danos materiais no valor de R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022